Tribunal: TJDFT
Processo: 0712864-59.2020.8.07.0001
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. FORNECIMENTO DE PRODUTOS E SERVIÇOS DE TELEFONIA. PORTABILIDADE DE LINHA MÓVEL CELULAR. COBRANÇA DE FATURA RELATIVA A PERÍODO ANTECEDENTE. INEXIGIBILIDADE. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. RESTABELECIMENTO DOS SERVIÇOS. BLOQUEIO SUPERVENIENTE DE SERVIÇOS DE INTERNET. CONSUMO INTEGRAL DO PACOTE DE DADOS. MULTA. DESCUMPRIMENTO. DECISÃO JUDICIAL. NÃO CABIMENTO. FATO DISSOCIADO DA CAUSA DE PEDIR. REPARAÇÃO POR DANO MORAL. LESÃO EXTRAPATRIMONIAL NÃO CONFIGURADA. MERO DESACERTO CONTRATUAL. REPARAÇÃO POR PERDAS E DANOS. PEDIDO NÃO VEICULADO NA ORIGEM. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.

1. É vedada a inovação do pedido e da causa de pedir em sede recursal.

2. Conforme artigo 345, inciso IV, do CPC, a presunção de veracidade das alegações de fato formuladas pelo autor da ação, decorrente da revelia, não é absoluta, sobretudo quando dissociadas tais alegações do acervo probatório trazido a conhecimento do Juízo. Esse raciocínio aplica-se também às relações de consumo, a teor do artigo 6o, inciso VIII, do CDC, que viabiliza a inversão do ônus da prova apenas nas hipóteses de verossimilhança das alegações ou de hipossuficiência do consumidor.

3. Não cabe multa por descumprimento de decisão judicial que antecipa os efeitos da tutela quando o suposto descumprimento consiste em fato dissociado da causa de pedir originária.

4. É entendimento assente na jurisprudência que o mero descumprimento do contrato não configura lesão de cunho extrapatrimonial, que se caracteriza apenas em situações de relevante e excepcional violação aos direitos de personalidade.

5. APELAÇÃO PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESSA PARTE, NÃO PROVIDA.